Tribunal: TJDFT
Processo: 0719845-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra sentença juntada no Id 17042965, proferida no i. juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga na ação de obrigação de fazer ajuizada por Rogério Vale Fonseca em desfavor do apelante, que resolveu a lide nos seguintes termos: JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para confirmar a tutela de urgência deferida e CONDENAR o réu a restituir os valores retidos na conta corrente do autor, a partir de agosto de 2019, que ultrapassem o percentual de 30% da remuneração líquida do autor, deduzidos apenas os descontos compulsórios. CONDENO ainda o réu na obrigação de não fazer consistente em abster-se de proceder a descontos na conta do autor que superem o limite de 30% da remuneração líquida do autor, mantida a multa diária por descumprimento já fixada na decisão de id 52744928. Condeno o réu ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme artigo 85, §2o do CPC. Transitada em julgado, sem outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as determinações e cautelas de estilo. Os embargos de declaração opostos pelo apelado (Id 17042968) foram impugnados (Id 17042972) e acolhidos para retificar a sentença ID. 58879835, fazendo constar que as custas e honorários sucumbenciais deverão ser fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. No mais, fica integralmente mantida a sentença proferida (Id 17042974). Em razões recursais (Id 17042977), o apelante pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. O apelante comprovou o recolhimento do preparo recursal (Id 17042978). O apelado apresentou contrarrazões à apelação, em que pleiteou a manutenção da sentença (Id 17042982). O apelado apresentou desistência da demanda (Id 24979725). O apelante, diante da faculdade concedida por esta relatoria para manifestação (Id 26063934), disse não se opor à manifestação do recorrido (Id 26368062). É o relatório do necessário. Decido. Segundo o disposto no art. 485, § 5o, do CPC, a desistência da ação somente é admissível até a prolação de sentença. Como foi exarado pronunciamento de mérito, resolutivo da demanda, não há possibilidade de o apelado, então autor, desistir da ação, consoante manifestação expressa na petição catalogada no Id 24979725, ainda que não haja objeção do apelante, então requerido, de acordo com o contido na resposta inserta no Id 26368062. Prevalece a autoridade do ato jurisdicional proferido após o processamento da lide e seu julgamento, porque interessa ao Estado e à sociedade à pacificação social, que foi alcançada pelo pronunciamento sentencial exarado. Todavia, como se trata de interesse disponível, é possível depreender da manifestação do apelado/requerido, ao não se opor ao interesse do apelado/autor na desistência da ação concordar com a extinção do processo. Ao expressar essa vontade, é inequívoco que tenha desistido do recurso. Assim não fosse, teria discordado do apelado/autor e insistido no julgamento da apelação. Por esse motivo, em conformidade com a boa-fé que orienta o processo, nos termos do art. 6o, do CPC, o comportamento assumido pelo apelante/requerido evidencia superveniente desistência da apelação. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[2] estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200[3] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[4] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[5] prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT[6] também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. A lide foi resolvida no primeiro grau de jurisdição e o processo extinto com resolução do mérito. Entendo ser necessária a homologação da desistência, porque a extinção do processo depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC[7], de maneira a tornar definitiva a sentença que a parte apelada/autora manifestou superveniente desinteresse em a fazer cumprir. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, INDEFIRO o requerimento formulado pelo apelado/autor na petição catalogada no Id 24979725, mas acolho a manifestação do apelante/requerido na petição inserta no Id 26368062 como desistência da apelação e a HOMOLOGO, para que surta os efeitos concretamente. Deixo de majorar os honorários recursais, porque o apelado/requerido deu causa à manifestação de vontade pelo apelante/requerido compreendida como desistência da apelação. Publique-se. Intime-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias. Brasília-DF, 15 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [4] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [7] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.